Tribunal: TJDFT
Processo: 0071981-42.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0071981-42.2008.8.07.0001 APELANTE: CIRENE VIEIRA, JOSE SAMPAIO DE LACERDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Banco do Brasil S.A. (Id. 17298723) não se opôs ao pedido Id. 17071309, suspenda-se o processamento da Apelação, por 30 dias. Após o decurso do prazo, as partes deverão informar se o acordo foi realizado. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora